Tribunal: CARF
Processo: 13839.002912/2010-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13839.002912/2010-95
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.857 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
LUIZ HENRIQUE ARAÚJO ARENDS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
DILIGÊNCIA DESTINADA A VERIFICAR AS ALEGAÇÕES DO
RECORRENTE. NÃO ATENDIMENTO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
DA DRJ.
Quando, intimado em diligência que visou verificar a veracidade de fatos
alegados em sua defesa, o interessado não apresenta os elementos de prova
solicitados, há que se manter o acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wilsom de Moraes Filho,
Marcelo Milton da Silva Risso, Andressa Pegoraro Tomazela, Cleber Ferreira Nunes Leite
(suplente convocado), Wilderson Botto, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 17-53.195 da 4a Turma da DRJ
em São Paulo(2)/SP (fls. 36 e segs.).
Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a notificação de lançamento de fls.
14 a 15, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas do ano-calendário 2006,
que apurou omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no valor de R$
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13839.002912/2010-95
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002912/2010-95

23.585,42. Fonte pagadora: Instituto Nacional do Seguro Social, CNPJ n.o
29.979.036/000140.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de
Lançamento – SRL – que restou indeferida (fl. 13).
Em 27/07/2010 (fl. 18), o contribuinte tomou ciência do indeferimento da SRL e
apresentou, em 26/08/2010, por intermédio de procurador (procuração a fl. 06), a
impugnação de fl. 01, alegando que os rendimentos são isentos por tratar-se de
proventos de aposentadoria, reserva remunerada, reforma ou pensão de declarante com
65 anos ou mais.
Alega ainda que se trata de valores recebidos do INSS a título de processo de
aposentadoria, que foi recebido de uma única vez, referente ao período de 2001 a 2005.
Ademais, ocorre que por força da Medida Provisória 497, de 27/07/2010, o cálculo
deverá considerar, no momento do pagamento dos atrasados, o valor total dividido pelo
número de meses que o contribuinte esperou para receber o valor.

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos do contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Versam os autos sobre omissão de rendimentos recebidos do Instituto Nacional do
Seguro Social, alegando em sua defesa o impugnante serem tais rendimentos isentos por
serem referentes a proventos de aposentadoria de declarante com 65 anos ou mais e
invocando ainda a Medida Provisória n.o 497/2010 e que deve ser usado na tributação a
alíquota do imposto de renda referente ao ano em que o atrasado foi recebido.
Quanto à isenção de proventos de aposentadoria recebidos por declarantes com 65 anos
ou mais, é prevista no art. 4, VI, da Lei 9.250/95, a seguir reproduzido:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas:
(...)
VI a quantia de R$ 900,00 (novecentos reais), correspondente à parcela isenta dos
rendimentos provenientes de aposentadoria e pensão, transferência para a reserva
remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno, ou por entidade de previdência privada, a partir do mês em que o contribuinte
completar sessenta e cinco anos de idade.(Vide Medida Provisória no 22, de 8.1.2002
Para o mês de janeiro de 2006, o limite mensal de isenção foi fixado em R$ 1.164,00,
conforme Lei n.o 11.119, de 2005 e para os meses de fevereiro a dezembro de 2006, a
quantia foi fixada em R$ 1.257,12 mensais, pela Lei n.o 11.311, de 2006 Com base
nestas leis, estão isentos a pensão e os proventos da inatividade pagos pela Previdência
Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, por pessoa
jurídica de direito público interno ou por entidade de previdência privada, a partir do
mês em que o pensionista ou inativo completar 65 anos de idade, até o valor de R$
1.164,00 no mês de janeiro de 2006 e de R$ 1.257,12 nos meses de fevereiro a
dezembro de 2006, sem prejuízo da parcela isenta prevista na tabela de incidência
mensal do imposto. O valor excedente a esse limite está sujeito à incidência do imposto
de renda na fonte e na declaração.
No caso em apreço, verifica-se que os rendimentos informados pela fonte pagadora
Instituto Nacional do Seguro Social (fl. 08) já se encontram deduzidos da parcela isenta
relativa aos maiores de sessenta e cinco anos, no valor de R$ 20.142,72, não podendo
ser cogitado da isenção do total dos rendimentos pagos, eis que a lei que garante a
isenção também limita o benefício a valores estabelecidos legalmente.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002912/2010-95

A fonte pagadora considerou tributáveis rendimentos de R$ 34.035,74, sendo que no
lançamento, foi considerada omitida a diferença entre o valor informado em DIRF e o
declarado pelo impugnante (R$ 10.450,32).
O impugnante também alega que a tributação deveria seguir a alíquota do imposto de
renda referente ao ano de competência dos pagamentos.
Ocorre que os rendimentos auferidos por pessoa física, via de regra, são tributáveis
apenas no momento em que o contribuinte adquire a disponibilidade efetiva da renda.
Vale dizer, a tributação da pessoa física se dá pelo regime de caixa, ou seja, o imposto
só atinge o rendimento quando os valores já se encontram à disposição do contribuinte.
É o que se extrai do disposto nos artigos 37, 38 e 39 do Regulamento do Imposto Renda
(RIR-Decreto n.o 3.000/1999):
“Art. 37. Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de
qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não
correspondentes aos rendimentos declarados, bem como a renda presumida, no caso de
sinais exteriores de riqueza (Lei no 5.172, de 1966, art. 43, I e II, Lei no 7.713/88, art.
3o, § 1o e Lei no 8.021/90, art 6o, §1o ).
Parágrafo único. Os que declararem rendimentos havidos de quaisquer bens em
condomínio deverão mencionar esta circunstância (Decreto-Lei no 5.844/43, art. 66).
Art. 38. A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para
a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer
título (Lei no 7.713, de 1988, art. 3 o, § 4o).
Art. 39. Os rendimentos serão tributados no mês em que forem recebidos, considerado
como tal a entrega de recursos pela fonte pagadora, mesmo mediante depósito em
instituição financeira em favor do beneficiário.”
Adicionalmente, quanto à tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, cabe
mencionar o que dispõem os artigos 56 e 640, do RIR/1999, in verbis:
Art. 56. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá no mês
do recebimento, sobre o total dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária
(Lei no 7.713, de 1988, art. 12).
Parágrafo único. Para os efeitos deste artigo, poderá ser deduzido o valor das despesas
com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização (Lei no 7.713, de
1988, art. 12).
Art. 640. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto na fonte
incidirá sobre o total dos rendimentos pagos no mês, inclusive sua atualização
monetária e juros (Lei no 7.713, de 1988, art. 12, e Lei noo 8.134, de 1990, art. 3o).
Assim, os rendimentos referentes a anos anteriores, recebidos acumuladamente, devem
ser oferecidos à tributação no mês do seu recebimento com incidência sobre a totalidade
dos rendimentos, inclusive juros e atualização monetária.
Não obstante o exposto, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, com fundamento no
artigo 19, inciso II, da Lei no 10.522, de 2002, combinado com o artigo 5o do Decreto no
2.346, de 1997, e no Parecer PGFN/CRJ/No 287, de 2009, aprovado pelo Sr. Ministro de
Estado da Fazenda, editou o Ato Declaratório PGFN no 1, de 27 de março de 2009, que
autorizou a dispensa de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante, “nas ações judiciais que visem obter a
declaração de que, no cálculo do imposto renda incidente sobre rendimentos pagos
acumuladamente, devem ser levadas em consideração as tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se referem tais rendimentos, devendo o cálculo ser mensal e não global”.
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002912/2010-95

Observe-se o que estabelece o artigo 19, inciso II e §§ 4o e 5o, da Lei no 10.522/2002,
com a redação dada pela Lei no 11.033/2004:
Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional autorizada a não contestar, a
não interpor recurso ou a desistir do que tenha sido interposto, desde que inexista outro
fundamento relevante, na hipótese de a decisão versar sobre:
(...)
II matérias que, em virtude de jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, ou
do Superior Tribunal de Justiça, sejam objeto de ato declaratório do Procurador-Geral
da Fazenda Nacional, aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda.
(...)
§ 4o A Secretaria da Receita Federal não constituirá os créditos tributários relativos às
matérias de que trata o inciso II do caput deste artigo.
§ 5o Na hipótese de créditos tributários já constituídos, a autoridade lançadora deverá
rever de ofício o lançamento, para efeito de alterar total ou parcialmente o crédito
tributário, conforme o caso.
Conforme prevê o § 4o do artigo 19 da Lei no 10.522, de 2002, a emissão de ato
declaratório pela PGFN produz efeitos imediatos em relação à atuação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil – RFB.
Todavia, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal pela existência de
repercussão geral da matéria, por ocasião da resolução de questão de ordem nos autos
dos Agravos Regimentais nos Recursos Extraordinários 614.406 e 614.232, o Ato
Declaratório PGFN no 1/2009 foi suspenso pelo Parecer PGFN/CRJ/N° 2331/2010, com
fundamento nas razões a seguir transcritas:
3. Sucede que, por ocasião da resolução de questão de ordem com repercussão geral
reconhecida suscitada pela Fazenda Nacional nos autos dos AgRg nos RREE 614.406 e
614.232, o Plenário do STF reformou decisões monocráticas da Ministra Ellen Gracie
que haviam negado seguimento a dois recursos extraordinários da União, nos quais se
discutia a questão da constitucionalidade do art. 12 da Lei no 7.713/88 (incidência do
imposto de renda pessoa física sobre rendimentos percebidos acumuladamente) na
sessão realizada no dia 20.10.2010, restou assentada a consolidação da alteração de
entendimento da Corte, seja o recurso extraordinário interposto pela alínea "a", seja
interposto pela alínea "b" do permissivo constitucional e indicou que fará revisão do seu
regimento interno quanto ao ponto.
4. A superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de lei por tribunal de
segunda instância altera as premissas existentes quando da manifestação de ausência de
repercussão geral no RE 592.211, conforme se observa da notícia veiculada no site do
STF no dia 20 de outubro, cujo trecho é transcrito a seguir:
Segundo a ministra, a superveniência da decisão que declara a inconstitucionalidade de
lei por tribunal de segunda instância é um dado relevante a ser considerado, porque
retira do mundo jurídico, no âmbito de competência territorial do tribunal, uma
determinada norma jurídica que continua sendo aplicada nas demais regiões do país.
“Também se evidencia violação potencial à isonomia tributária”, afirmou a relatora. A
regra constitucional da isonomia tributária (inciso II do artigo 150) impede que
contribuintes em situação equivalente, regidos por uma mesma legislação federal,
sofram tributação por critérios distintos.
Ao resumir a matéria, o decano do STF, ministro Celso de Mello, disse que “a
controvérsia está, tal como demonstrou a ministra Ellen Gracie, impregnada de
múltiplos aspectos envolvendo a aplicação do texto constitucional”, como a questão da
uniformidade da tributação federal, o problema da isonomia e a questão da segurança
jurídica em matéria tributária.
“Estou convencido de que, em situações excepcionais, nós precisamos abrir a porta do
Supremo ao exame da matéria de fundo”, complementou o ministro Marco Aurélio. Ele
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002912/2010-95

acrescentou que o sensibiliza muito o fato de os recursos terem sido apresentados por
meio de fundamento constitucional que torna o STF competente para julgar RE contra
decisão que declara uma lei federal (ou um tratado) inconstitucional (alínea “b” do
inciso III do artigo 102 da Constituição).
“Para mim, interposto o (recurso) extraordinário pela alínea ́b`, a premissa é de que há
repercussão geral”, disse o ministro Marco Aurélio.
5. Ora, a declaração de inconstitucionalidade de lei federal por um tribunal regional
federal gera um desequilíbrio violento na Federação, pois estabelece, no âmbito de
competência desse tribunal, a inaplicabilidade de uma lei que, por sua natureza, deve
vigorar sobre todo o território nacional. A falta de uniformidade da aplicação da
legislação federal corresponde à grave violação a princípios basilares de Direito, como o
da isonomia, o da segurança jurídica e o da livre concorrência, máxime em se tratando
de tributos federais, que devem irradiar seus efeitos jurídicos sobre todo o território
nacional de maneira uniforme.
6. E, nesse contexto, cumpre relembrar que a em. Ministra Carmem Lúcia, quando do
julgamento do RE 559.943, demonstrou a existência da repercussão geral em questões
constitucionais desta mesma natureza:
“6. De se acrescentar, ainda, haver repercussão geral da matéria sob o ponto de vista
jurídico. Tanto se evidencia quando uma lei tem a sua presunção de constitucionalidade
questionada, fundamentadamente, em juízo, e, principalmente, quando se tem a acolhida
da alegação de contrariedade ao texto da Constituição da República por algum ou
alguns órgãos do Poder Judiciário”.
7. Tendo em vista que o Ato Declaratório n. 01/2009, lastreado no Parecer PGFN/CRJ
287/2009, foi editado em razão de jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de
Justiça em sede recursal, e por existirem reiteradas decisões do Supremo Tribunal
Federal que não admitiam os recursos extraordinários por ausência de violação direta à
Constituição, observa-se a abertura de nova ótica para análise do tema, ultrapassando os
fundamentos do ato declaratório.
8. Desta feita, verificada a existência de ótica constitucional sobre o tema, que
possibilita um ambiente favorável para mudança da jurisprudência, até então pacífica,
sugere-se, até o deslinde final da questão pelo Supremo Tribunal Federal, com uma
nova pacificação, a suspensão dos efeitos do Ato Declaratório n. 1, de 27 de março de
2009.
Portanto, a matéria volta a ser regida pelo artigo 12 da Lei n° 7.713/1988, base legal do
artigo 56 do RIR/1999, acima reproduzido.
Quanto à Medida Provisória n.o 497/2010, convertida na Lei n.o 12.350, de 20 de
dezembro de 2010, em seu artigo 44 estabelece que:
“Art. 44. A Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, passa a vigorar acrescida do
seguinte art. 12A:
" Art. 12A. Os rendimentos do trabalho e os provenientes de aposentadoria, pensão,
transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos pela Previdência Social da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, quando correspondentes a
anos-calendários anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na
fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos
recebidos no mês.
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou
pela instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002912/2010-95

§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis:
I importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e
II contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios.
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de
29 de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o.
§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte.
§ 6oo Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual.
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
§ 8o (VETADO)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo."
Como se vê, a Lei se aplica aos fatos geradores posteriores à sua publicação,
excepcionando-se o ano-calendário de 2010.
Regulamentando o assunto, a RFB publicou a Instrução Normativa RFB n.o 1.127, de
07 de fevereiro de 2011, que dispõe sobre a apuração e tributação de rendimentos
recebidos acumuladamente de que trata o art. 12a da Lei n.o 7.713, de 22 de dezembro
de 1988. Vejamos o que estabelece o seu artigo “Art. 2o Os RRA, a partir de 28 de julho
de 2010, relativos a anos-calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados
exclusivamente na fonte, no mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais
rendimentos recebidos no mês, quando decorrentes de:
I aposentadoria, pensão, transferência para a reserva remunerada ou reforma, pagos
pela Previdência Social da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios; e
II rendimentos do trabalho.
§ 1o Aplica-se o disposto no caput, inclusive, aos rendimentos decorrentes de decisões
das Justiças do Trabalho, Federal, Estaduais e do Distrito Federal.
§ 2o Os rendimentos a que se refere o caput abrangem o décimo terceiro salário e
quaisquer acréscimos e juros deles decorrentes.”
Resta claro que não pode ser aplicada ao caso, a tributação exclusiva na fonte sobre os
rendimentos recebidos acumuladamente, uma vez que a alteração na forma de tributação
se deu em 28/07/2010, não alcançando rendimentos recebidos acumuladamente
anteriormente à publicação da MP 497, de 27/07/2010.
Dessa forma, tendo o contribuinte deixado de informar parte dos rendimentos recebidos
do Instituto Nacional do Seguro Social, rendimentos esses tributáveis e sujeitos ao
ajuste anual, configurada está a infração de omissão de rendimentos relativa a esses
valores.
Isto posto, voto no sentido de considerar improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário exigido pela notificação de lançamento de fls. 14/15.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-006.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002912/2010-95

Encaminhe-se o presente processo para a SECAT/DRF/JUN – SP, para ciência do
contribuinte do inteiro teor do presente Acórdão, facultando-lhe recurso ao CARF.

Cientificado da decisão de primeira instância em 08/11/2011, o sujeito passivo
interpôs, em 05/12/2011, Recurso Voluntário, fl. 48, por meio do qual, em apertada síntese,
sustenta que os recebimentos referem-se a proventos de aposentadoria recebidos
acumuladamente e, ainda, que é isento do imposto de renda por ser à época dos fatos portador de
moléstia grave isentiva nos termos da lei.
Esta turma julgadora, após avaliar as razões de defesa do recorrente, baixa o
processo em duas diligências junto à unidade da Receita Federal: a primeira para que o
contribuinte fosse intimado a apresentar as planilhas com os valores mensais a ele devidos que
compuseram o montante supostamente recebido acumuladamente do INSS, e a segunda para que
apresentasse laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, do Estado, do Distrito
Federal ou do Município que comprove ter sido o recorrente portador da moléstia alegada à
época dos fatos fiscalizados.
Intimado em diligência, decorridos 90 (noventa) dias o contribuinte não
apresentou resposta.
Retornados os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço.
Em breve resumo do acima relatado, o contribuinte foi autuado por omissão de
rendimentos recebidos do INSS.
Em sua defesa, o recorrente sustenta que os recebimentos referem-se a proventos
de aposentadoria recebidos acumuladamente e, como tal, sujeitos à tabela progressiva mensal
pelo regime de competência, e ainda que é isento do imposto de renda por ser à época dos fatos
portador de moléstia grave, nos termos da lei.
Ocorre, entretanto, que regularmente intimado em diligência, o interessado não
logrou comprovar tratarem-se os valores de fato referentes a benefício de aposentadoria recebido
de forma acumulada, e nem que era à época dos fatos portador de moléstia grave que o isentaria
da incidência do imposto, por força da lei, não respondendo às intimações da Receita Federal
para tal.
Assim sendo, uma vez que o recorrente não comprovou suas alegações, há que se
manter a decisão da turma julgadora da instância de piso e, em consequência, manter o
lançamento.

Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-006.857 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13839.002912/2010-95

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 84
DF CARF MF
Original